Tribunal: STF
Processo: ARE 1576038
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Fundação CESP interpõe agravo (eDoc 99), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 93) que, ao reconhecer a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 66) interposto contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDoc 54):

PREVIDENCIÁRIO 
 Lei Estadual 4.819/58 — Complementação de  aposentadoria — Lei 200/74 — Direito adquirido —  Descontos previdenciários — CTEEP — Ilegitimidade  passiva — Possibilidade: 
- Não há relação jurídica com a CTEEP que a  legitime para responder por cessação de descontos previdenciários e sua devolução a antigo servidor admitido antes da Lei 200174.  
Lei Estadual 4.819/58 — Complementação de  aposentadoria — Lei 200/74 — Servidores que  ingressaram anteriormente — Direito adquirido —  Possibilidade — Descontos previdenciários —  Impossibilidade: 
- Não há previsão legal na Lei Estadual 4.819/58 de  descontos previdenciários dos beneficiários da complementação de proventos e pensões nela prevista, garantido tal direito àqueles já em atividade  quando da edição da Lei 200174.
A recorrente alega violação aos arts. 5º, II, LIV e LV, e 202 da Constituição Federal. Sustenta que, por ser entidade fechada de previdência complementar, atua apenas como processadora da folha de pagamentos e não gere plano de previdência relativo aos beneficiários da Lei Estadual 4.819/58, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pela restituição de valores cuja obrigação seria exclusiva da Fazenda do Estado de São Paulo, da CESP e da CTEEP.

Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pela negativa de seguimento do recurso (eDoc 170). 

É o relatório. Decido.

2. Correta a decisão agravada.

O Tribunal de origem concluiu que os autores, admitidos antes da LC 200/74, possuem direito adquirido à complementação de aposentadoria prevista na Lei 4.819/58, cujo custeio é integralmente suportado pelo Estado, inexistindo previsão legal de contribuição dos beneficiários. Reconheceu, assim, a ilegalidade dos descontos realizados, determinando à Fundação CESP sua cessação e a restituição dos valores indevidamente retidos.

A solução da controvérsia exigiu o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação estadual, o que atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte. Trechos do voto condutor evidenciam essa conclusão:

A CESP é parte legítima para compor a demanda. O cerne da demanda se limita à definição de quem é o responsável pelos descontos previdenciários realizados na remuneração e proventos dos autores quem  é o  titular de tais descontos e se tem os autores direito a eventual repetição desses  descontos. 
 É incontroverso que a CESP efetivamente promoveu os descontos alegadamente indevidos e, portanto, é parte legítima para responder à demanda. Nesse sentido, entendimento desta 10 8  Câmara de Direito Público:
[...]
4. Os descontos cuja repetição ora se pleiteia são realizados  mensalmente, configurando, assim, obrigação de trato sucessivo, ensejando pretensão que se renova mensalmente, o que afasta a prescrição do fundo do  direito.
[...]
5. O dever de complementação de aposentadoria, no caso dos autores, foi criado pelo art. 1°, II, da Lei 4.819/58, nos seguintes termos: 
[...]
Os autores foram admitidos antes da edição da referida Lei 200/74, fato não negado pela CESP. Além disso, há demonstrativos de pagamento juntados no processo que contam com expressa referência à complementação com base  na Lei 4.819/58: "10) Beneficio — Fazenda do Estado — Lei nº 4819, de 1958". 
 Logo, realmente têm eles direito à restituição do quanto indevidamente descontado, por falta de previsão legal.
No mesmo sentido, em controvérsia análoga, destaca-se o ARE 1.470.000-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa dispõe:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
2. Agravo regimental não provido.
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. 

Ademais, a questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema n.º 660 da repercussão geral).

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente